Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Consumidor. Inclusão do sócio pessoa física no polo passivo. Responsabilidade solidária. Inexistência. Pedido de desconsideração da personalidade. Ausência. Dano material. Não comprovação. Dano moral. Não cabimento. Redistribuição da sucumbência. Inadequação. Fixação de multa diária. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ré ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo objeto da demanda, referentes a período anterior ao contrato celebrado entre as partes, bem como à obrigação de promover a transferência do referido bem do Estado de Minas Gerais para o Distrito Federal e para o nome do autor.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização pessoal do sócio da empresa ré; (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano material relativos ao IPVA e licenciamento de 2024; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iv) avaliar a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência; (v) promover a fixação de multa diária.
III. Razões de decidir
3. A responsabilização pessoal de sócios ou administradores não decorre automaticamente da solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC, exigindo-se a aplicação do art. 28. Ausentes o incidente de desconsideração e a prova de que a personalidade jurídica constitua obstáculo à reparação, mostra-se incabível, por ora, a responsabilização solidária, sem prejuízo de futura desconsideração da personalidade jurídica em eventual fase de cumprimento de sentença.
4. Quanto ao dano material, o apelante busca o reconhecimento da responsabilidade dos apelados pelo pagamento proporcional do IPVA e do licenciamento referentes ao exercício de 2024. Contudo, além de a empresa apelada ter parcelado os débitos existentes relativos a tais tributos, o apelante não apresentou prova concreta do efetivo pagamento, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Logo, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por dano material.
5. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
6. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. No caso, tendo o apelante obtido êxito em metade dos pedidos formulados, é incabível a redistribuição, mantida a fixação realizada pelo juízo de origem.
7. Nada a prover quanto ao pedido de fixação de multa diária (astreintes), porque, em não se tratando de execução de competência originária deste Tribunal, mostra-se incabível o pedido relativo ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta Relatoria, nos termos do art. 87, inc. XI, do RITJDFT.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 7o, parágrafo único, art. 28; CPC, art. 85, §11, art. 373, inc. I; RITJDFT, art. 87, inc. XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/08/2017; REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015; REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/11/2020; REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/03/2017; TJDFT, APC 0721414-09.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; AGI 0700901-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024.